Tribunal: TJDFT
Processo: 0711131-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711131-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BRASILIANO DE ABREU SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva (processo no 32.159/97), determinou a suspensão processual até o julgamento do Tema no 1.169 dos recursos especiais repetitivos. O agravante sustenta que somente podem ser suspensos os processos pendentes que versem sobre a mesma matéria tratada no recurso especial repetitivo, consoante o art. 1.037, inciso II, do CPC, não se estendendo a suspensão para outros que tratem de questões não abrangidas no recurso representativo da controvérsia. Aduz que a decisão de suspensão nacional de processos, assim como a ação rescisória, não possui envergadura para desconstituir questões preclusas, especialmente as que estejam sob o manto da coisa julgada. Salienta que os arts. 525 e 535, ambos do CPC, oportunizam ao devedor a discussão sobre uma gama variada de questões, sendo que a necessidade de prévia liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa. No caso, como a inexequibilidade do título por ausência de liquidez não foi alegada na impugnação ao cumprimento de sentença, entende que a questão se encontra preclusa, impedindo a submissão do caso à suspensão decorrente do Tema no 1.169. Alega que, ainda que a questão tivesse sido alegada, as demais matérias expressamente arguidas comportam decisão imediata, de sorte que a suspensão, se cabível, deveria se limitar à questão pendente afetada ao regime dos recursos repetitivos. Afirma que a suspensão de processos que versam apenas indiretamente sobre o tema afetado causa grave comprometimento à efetividade da garantia constitucional da duração razoável do processo, ante o risco de que os cumprimentos de sentença se arrastem por décadas. Destaca que o quantum debeatur foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, não tendo o devedor apontado qualquer dificuldade em exercer o contraditório e a ampla defesa, sendo despropositado o sobrestamento com fundamento em suposta necessidade de liquidação do julgado, que sequer foi ventilada. Acresce que a jurisprudência do STJ entende prescindível a liquidação quando a dívida puder ser indicada por meros cálculos no cumprimento individual da sentença coletiva. Ressalta a natureza alimentar das verbas executadas, de sorte que a demora no julgamento causará danos de impossível ou difícil reparação. Pontua não haver risco inverso, pois o agravante, por ser servidor pública estatutário, poderá ressarcir a Fazenda Pública de quaisquer valores pagos, na forma prevista no art. 119, da Lei Complementar Distrital no 840/11, se acaso o pagamento vier a ser julgado indevido. Pugna pela “concessão de efeito suspensivo ativo” para determinar o prosseguimento regular da execução, até a satisfação da dívida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, registre-se a possibilidade de insurgência, pela via do agravo de instrumento, quanto ao pronunciamento do magistrado singular que entende necessária a suspensão processual por força de decisão proferida em recurso submetido à sistemática repetitiva, consoante o art. 1.037, inciso § 13, inciso I, do CPC. Prosseguindo, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Relativamente à relevância da argumentação recursal, importa averiguar, em exame prefacial, a correspondência, ou não, das circunstâncias fáticas e jurídicas do cumprimento de sentença de origem, com aquelas dos recursos afetados como representativos da controvérsia instaurada sob o Tema no 1.169 dos recursos especiais repetitivos, em que se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Conforme a decisão da proposta de afetação, publicada em 18/10/22, foram tomados como representativos os REsps nos 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, todos oriundos de feitos que tramitam perante a egrégio Tribunal Regional Federal da 2a Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo), versando sobre “execução individual de título judicial formado em mandado de segurança coletivo - no qual restou assegurado aos aposentados e pensionistas do IBGE associados da Impetrante (DAPIBGE) o pagamento de GDIBGE em valor equivalente a 90 (noventa) pontos, bem como o pagamento das parcelas em atraso desde a propositura do writ”. Por exemplo, o REsp no 1.985.491/RJ foi interposto contra acórdão proferido no agravo de instrumento no 5005734-48.2020.4.02.0000/RJ, que tem a seguinte ementa, conforme transcrita no bojo da decisão de afetação: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GDIBGE. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÃO DE ASSOCIADO À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO DO WRIT. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução individual de título judicial formado em mandado de segurança coletivo - no qual restou assegurado aos aposentados e pensionistas do IBGE associados da Impetrante (DAPIBGE) o pagamento de GDIBGE em valor equivalente a 90 (noventa) pontos, bem como o pagamento das parcelas em atraso desde a propositura do writ -, homologou como devido às ‘exequentes o montante de R$ 672.048,67 (seiscentos e setenta e dois mil e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos), atualizado até dezembro de 2018, o qual deverá ser atualizado por ocasião da expedição do RPV/precatório’, e condenou o IBGE ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em ‘8% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o, II, CPC, que perfaz o montante de R$ 53.763,89, atualizado até dezembro de 2018’. 2. O recurso merece ser conhecido, embora não caiba apreciar as suas razões de mérito, eis que a hipótese reclama, na verdade, a decretação de extinção da execução originária, por ausência de condições da ação executiva e de seu prosseguimento válido e regular, matérias apreciáveis de ofício, consoante autoriza o chamado efeito translativo dos recursos, admitido no âmbito do agravo de instrumento (Cf. STJ, 3a T., REsp 736.966/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 06.05.2009). 3. O fato de haver legitimação extraordinária da Associação para o mandado de segurança coletivo, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação NÃO LEVA à ampliação da coisa julgada a toda a categoria porque isso somente seria possível na hipótese de legitimação extraordinária de Sindicato, onde a categoria é pelo mesmo representada integralmente. No caso da Associação, a coisa julgada alcança os associados e não os ‘associáveis’. Associação não representa a categoria porque isso foge do espírito associativista. Hoje, conforme pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, descabe autorização para o ajuizamento de mandado de segurança coletivo, mas, por outro lado, só são alcançados pela coisa julgada formada na ação coletiva os associados, e como há a limitação, eles precisam ser enumerados na petição inicial de tal ação coletiva. 4. In casu, quatro das cinco Agravadas não detém sequer legitimidade para executar o título coletivo: seja porque embora aposentadas à época da impetração do MS coletivo, não eram associadas da DAPIBGE; seja porque sequer poderiam ser associadas, por terem se aposentado após a impetração. 5. Quanto às demais Agravadas, verifica-se inexistir prévia liquidação da sentença condenatória genérica proferida nos autos da ação coletiva, conforme dispõem o art. 97 e seu parágrafo único e o § 1o do art. 98, ambos do CDC. 6. Em sede de processo coletivo, em que a sentença condenatória é necessariamente genérica (art. 95 do CDC), não é possível prescindir, para que a execução possa se iniciar, da apuração de um valor líquido e exigível, sendo esta apuração feita através de um processo de liquidação, com induvidoso respeito ao contraditório e ampla defesa, em que o ente público executado deva contribuir de forma efetiva, não sendo razoável transferir para o âmbito da impugnação prevista no art. 535 do NCPC, como ocorreu, in casu, a possibilidade de discussão dos critérios de cálculo unilateralmente adotados como forma de evitar esta liquidação em evidente subversão do processo coletivo. 7. Agravo de instrumento conhecido para, de ofício, decretar a extinção da execução individual, restando prejudicada a apreciação do mérito do recurso”. Como se vê do extenso voto condutor[1], proferido pelo eminente Desembargador Federal Marcelo Pereira da Silva, designado relator para tal acórdão, discutiu-se, primeiramente, a legitimidade ativa dos exequentes, considerando que a ação coletiva não fora proposta por sindicato, substituto processual de toda uma categoria, mas por associação, que “não representa a categoria porque isso foge do espírito associativista”, razão pela qual “só são alcançados pela coisa julgada formada na ação coletiva os associados ao tempo da impetração”. Prosseguindo, considerou ser genérica a condenação proferida em ação coletiva, consoante os arts. 97 e 98, ambos do CDC, o que tornaria imprescindível: “(...) um verdadeiro processo de liquidação do julgado, contando com a efetiva contribuição do ente público executado, ao qual deveria ter sido assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, permitindo-lhe discutir os critérios de cálculo unilateralmente adotados e produzir as provas necessárias relacionadas às avaliações individuais e plurais destinadas a fixar os percentuais aplicáveis para o cálculo da referida gratificação, levando-se em consideração que, atualmente, a liquidação do julgado deve observar o procedimento comum sempre que houver ‘necessidade de se alegar e provar fato novo’ (inciso II do art. 509 do CPC/15), com induvidoso respeito ao contraditório e à ampla defesa, como ocorre no caso dos autos”. Voltando ao caso de origem, vê-se que o título executivo judicial foi formado em ação proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA-DF – autos no 32.159/97 (ID no 139814741 dos autos de origem no 0716286-20.2022.8.07.0018). Quanto à abrangência da condenação, veja-se que a preliminar de ilegitimidade ativa, então agitada em contestação pelo Distrito Federal, foi rejeitada na sentença ao fundamento de que “os sindicatos têm legitimidade extraordinária para atuar como substituto processual, na defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa, independentemente de autorização dos sindicalizados, o que decorre do art. 5o, LXX, da CR/88” (ID no 139814741, pág. 5, dos autos de origem no 0716286-20.2022.8.07.0018). Em grau de apelação, tal entendimento foi ratificado (ID no 139814741, pág. 14, dos autos de origem no 0716286-20.2022.8.07.0018). Portanto, já neste aspecto se vislumbra uma distinção em relação aos julgados representativos da controvérsia correspondente ao Tema no 1.169, pois, não se tratando de ação proposta por associação, mas por sindicato, não haveria lugar para se cogitar de semelhante limitação da abrangência da coisa julgada. A rigor, a qualidade que permite aos indivíduos pleitear o cumprimento do título coletivo – ter ocupado cargo público do quadro de pessoal do Distrito Federal - e a extensão do direito – quantidade e valor das parcelas periódicas que não foram pagas - vêm sendo demonstradas em processos semelhantes por documentos oriundos da própria administração pública, notadamente as fichas financeiras dos exercícios em que houve a suspensão ilegal do pagamento do benefício alimentação (ID no 139814741 dos autos de origem no 0716286-20.2022.8.07.0018). Em havendo objeção do devedor quanto a algum destes elementos, a via que vem sendo adotada é a da impugnação ao cumprimento de sentença, sendo certo que, no caso concreto, a matéria de defesa se limitou a suposto excesso de execução, além de pedido de suspensão processual baseado em controvérsia distinta, representada pelo Tema no 1.170, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida (ID no 146314489 dos autos de origem no 0711889-15.2022.8.07.0018). Ou seja, é o “recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Importa registrar que este egrégio TJDFT não se furta a examinar as mais variadas objeções que sejam apresentados em tais processos, atinentes aos elementos mencionados – pertinência subjetiva do direito pleiteado individualmente e a sua quantificação -, sem prejuízo de questões preliminares ou prejudiciais de mérito, como a prescrição, que sejam oportunamente ventiladas. Por exemplo, é possível discutir-se o fato de o servidor ser vinculado a determinado órgão ou entidade da administração, ou sujeito a tal ou qual regime jurídico, ou ter ingressado no serviço público em certa época, de modo a concluir-se no sentido de ele ter sido efetivamente beneficiado, ou não, pelo título: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL N.o 38/1989. DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS. REAJUSTE DE 84,32%. SERVIDORA CELETISTA DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI. TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO POSTERIOR À REVOGAÇÃO DESSE DIPLOMA LEGAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Comprovado pelo Distrito Federal que a autora do pedido de cumprimento de sentença era empregada celetista, durante o período de vigência da Lei Distrital n.o 38/1989, e que foi transposta para o regime estatutário somente após a revogação desse diploma legal, é patente a sua ilegitimidade ativa para postular o cumprimento da sentença, pois o título judicial exequendo só beneficia os servidores que eram estatutários, não compreendendo os celetistas. 2. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1249381, 07187740720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/05/2020, publicado no DJE: 28/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDORES DO DER/DF. REAJUSTE. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO RESPECTIVA. SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA LESÃO. CRÉDITO INEXISTENTE. I. Crédito correspondente à variação do IPC nos meses de janeiro, março, abril, maio e junho de 1990 deve ser calculado sobre as bases remuneratórias respectivas. II. Servidores que ingressaram no quadro funcional do DER/DF após a lesão remuneratória não possuem crédito apto à execução. III. Recurso dos Embargados desprovido. Recurso do Embargante provido” (Acórdão 1175545, 20160110267208APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2019, publicado no DJE: 10/06/2019. Pág.: 292/306). Em sentido semelhante, discutiu-se a natureza das obrigações cominadas, ou não, no título que se pretendeu executar: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO DE PONTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO PECUNIÁRIA ALHEIA AO TÍTULO JUDICIAL. (...) II. Título judicial que reconhece direito subjetivo ao gozo de abono de ponto traduz obrigação de fazer que não pode lastrear cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda Pública. III. Recurso desprovido” (Acórdão 1236226, 07059887120198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 04/03/2020, publicado no PJe: 28/04/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Como se vê, a jurisprudência deste Tribunal ilustra que o direito de defesa não vem sendo negado ao ente público, possibilitando-se ampla carga cognitiva nas decisões que, em sede de cumprimentos individuais de sentença, delimitam os precisos contornos do direito reconhecido coletivamente, estremando seus efetivos beneficiários e dirimindo as mais variadas questões que possam surgir. Quanto ao aspecto quantitativo, igualmente, as discussões são amplas, e permitem desde a delimitação do período abrangido, concretamente para cada servidor, como as obrigações acessórias, notadamente os índices de correção monetária e juros de mora que devam incidir. Lembre-se que, conquanto a questão não esteja inteiramente pacificada, a citada prática forense conta com amparo em precedentes do c. STJ, por exemplo: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. GRATIFICAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECEDENTES. NULIDADE DA EXECUÇÃO PELO TRIBUNAL. 1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em Ação de Execução individual de coisa julgada formada em Ação Coletiva em que os credores, servidores públicos, questionavam a utilização da TR (taxa referencial básica da caderneta de poupança) a partir da edição da Lei 11.960/2009 na correção monetária do valor devido, pugnando pela aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal e do IPCA-E sobre todo o período de correção. 2. O Tribunal a quo de ofício extinguiu a execução individual argumentando a necessidade da prévia liquidação do título executivo formado em Ação Coletiva. 3. Argumentam as partes recorrentes que o acórdão recorrido, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento sob fundamento novo não abrangido na pretensão recursal, teria violado regras processuais que exigem o contraditório e a vedação de decisões surpresa. (...) 6. Não obstante existam precedentes do STJ afirmando a possibilidade do acolhimento de matérias de ordem pública pelo Tribunal quando da análise recursal (efeito translativo) relacionadas aos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, perempção, litispendência, coisa julgada e as antigas condições da ação (possibilidade jurídica, legitimidade das partes e interesse processual), entendo que no caso concreto tal entendimento não se aplica à referida linha jurisprudencial. Precedentes: AgRg no AREsp 381.285/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 9/5/2018; AgInt no AREsp 848.116/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 1/8/2018. 7. É que o interesse processual do credor em exercer sua pretensão executória, quando se trata de direito patrimonial disponível como no caso dos autos (cobrança de verbas remuneratórias), não se enquadra no conceito de matéria de ordem pública, necessitando-se da prática de ato de vontade do credor para dar curso à execução do título judicial formado na ação coletiva. 8. Ademais, a Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.648.498/RS (Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 27/6/2018 - Tema 973), embora apreciando matéria relacionada ao pagamento de honorários advocatícios em execução individual de título executivo formado em ação coletiva, reconheceu a natureza especial do procedimento coletivo, afirmando: ‘5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. 6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução -, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica’. 9. Como bem afirmado no Recurso Especial Repetitivo 1.370.899/SP (Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/05/2014 - Tema 685) ‘dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, o que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar’. Não se mostra razoável a legislação criar mecanismo de proteção de interesses individuais por meio de tutela coletiva e ao mesmo tempo o aplicador do direito, no caso o juiz, exigir condições adicionais para o exercício do direito à satisfação do seu crédito. 10. A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, mesmos que estes não tenham sido fornecidos pelo devedor, como é o caso sob análise, em que se requer o pagamento de valores atrasados relacionados a parcelas remuneratórias devidas aos recorrentes como servidores públicos. 11. Nessa linha, a compreensão sedimentada no julgamento do REsp 1.336.026/PE (Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30.6.2017 - Tema 880), exarada sob o rito dos recursos repetitivos: ‘A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal’. 12. O STJ buscou, ao interpretar as alterações processuais realizadas ainda na época do código revogado, simplificar a fase de cumprimento de sentença para que, quando necessária para liquidação do título executivo judicial a realização de meros cálculos aritméticos, como no caso concreto, deve o próprio credor apresentar os cálculos com os valores que entende devidos e promover a execução, sem aguardar qualquer outro ato de terceiros para o exercício do seu direito. 13. Recurso Especial provido para anular os acórdãos proferidos pelo Tribunal na origem e para que seja realizado novo julgamento, analisando-se os pontos apresentados pelos recorrentes no Agravo de Instrumento (REsp n. 1.773.287/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/12/2018, DJe de 08/03/2019, destacou-se). Portanto, em exame prefacial, vê-se que a prática forense local há muito admite o cumprimento individual dos títulos formados em ação coletiva, sem olvidar das eventuais questões atinentes à integração dos elementos que permitam aferir a titularidade e a extensão do direito, entendimento este que conta com o respaldo da Corte Superior, ou pelo menos de parte de seus órgãos. Aliás, é de suma importância para a presente análise mencionar que o próprio Distrito Federal, via de regra, não se opunha a tal sistemática, sendo que apenas recentemente passou a pleitear a suspensão dos feitos por conta do Tema no 1.169, por vezes suprimindo instância e trazendo a questão por preliminar de contrarrazões, sem que sequer tivesse sido aventada a necessidade de liquidação, por ocasião da impugnação apresentada. Há de se proceder com cautela sempre que sinalizada uma possível mudança na orientação jurisprudencial, com potencial de impactar um grande número de jurisdicionados, como é o caso. Também não é despiciendo lembrar que a lesão de direito em tela, consistente na supressão do benefício alimentação por decreto que conflitava diretamente com a lei, como amplamente reconhecido por este Tribunal, remonta a 1996, e o grande número de cumprimentos individuais de sentença em andamento sugere estar distante a solução definitiva para o problema. Neste caso, se o Distrito Federal não vinha objetando a necessidade de liquidação, como de fato não o fez nos autos de origem, mostra-se temerária a paralisação dos processos, até que haja expressa decisão em sentido contrário, por parte da Corte Superior, quanto à efetiva abrangência da determinação de suspensão nacional dos processos. Do contrário, o risco é de represamento de um enorme quantitativo de processos que, com a sua ulterior retomada, irão inevitavelmente redundar em congestionamento da máquina judiciária e prejuízo à razoável duração do processo. É dizer, não se vislumbrando, prima facie, identidade entre as premissas dos recursos especiais repetitivos que ensejaram a suspensão nacional no âmbito do Tema no 1.169, e enquanto não houver expressa decisão em sentido contrário por parte do c. STJ, há de se conferir interpretação restrita à ordem, garantindo-se o respeito à prática já consolidada e o prestígio à segurança jurídica. Assim, como não se trata, aqui, de execução relacionada à gratificação devida aos funcionários do IBGE, como tratado nos processos oriundos da Justiça Federal do Rio de Janeiro, é mister reconhecer a ausência de similitude que imponha a suspensão, nos termos do inciso I do § 12 do art. 1.037, do CPC. Nesse sentido, já há precedentes no âmbito da egrégia 5a Turma Cível deste Tribunal, como se vê do seguinte julgado, dentre outros semelhantes: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. RECORRIBILIDADE LIMITADA. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. ART. 1.037, PARÁGRAFOS 9o A 13, CPC. CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. A lei processual civil admite a impugnação da decisão de sobrestamento, quando visa a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento repetitivo. Inteligência do artigo 1.037, parágrafos 9o; 10, II; 12, I, e 13, II, do CPC. 2. Eventual irrecorribilidade diz respeito apenas aos recursos interpostos com vistas a discutir a justiça ou injustiça da decisão. Não se confunde com a possibilidade de impugnar a decisão de sobrestamento com base na distinção (distinguishing) entre a tese a ser julgada em recurso repetitivo e a matéria objeto do recurso no caso concreto. 3. Evidenciada a distinção entre o objeto do agravo de instrumento e a matéria tratada no tema submetido ao rito dos recursos repetitivos, o conhecimento do agravo interno e a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento configuram medidas impositivas. 4. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1655018, 07251414220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/01/2023, publicado no DJE: 06/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mais, lembre-se que o art. 535, § 4o, do CPC, determina que se dê cumprimento ao julgado, desde logo, quando a impugnação for apenas parcial, como se verifica na hipótese. Confira-se: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Por oportuno, confira-se o que decidido pelo excelso STF por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530: “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade” (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). A tese então firmada no foi sentido de que: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial ‘’transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. No mesmo sentido foi o julgamento da ADI no 5.534: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. (...) 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021). Por outro lado, a inobservância de tal orientação, firmada em controle difuso e concentrado de constitucionalidade, evidencia o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o decurso do tempo, sem a devida expedição da ordem de pagamento, por si só, é circunstância deletéria aos interesses jurídicos do credor, amparado em título judicial coletivo transitado em julgado. No caso concreto, pende de decisão o alegado excesso de execução, relacionado à questão do índice de correção monetária e delimitação, ou não, do período das parcelas a serem pagas (ID no 146314488 dos autos de origem no 0716286-20.2022.8.07.0018). Portanto, é mister o prosseguimento do feito de origem, com a decisão sobre a impugnação apresentada e a oportuna expedição da requisição de pagamento, com limitação ao valor incontroverso, enquanto ausente a preclusão. Por tais razões, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem, mormente pela decisão da impugnação apresentada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] &lt; https://eproc.trf2.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&amp;num_processo=50057344820204020000&amp;eventos=true&amp;num_chave=&amp;num_chave_documento=&amp;hash=95ba2d06ecb72a10b9517934c307e2ed &gt;, acessado em 20/03/23.